Tribunal: STF
Processo: RE 70533
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA DE LICENCA PARA CONSTRUÇÃO. NÃO NEGA
VIGENCIA A DISPOSITIVOS FEDERAIS O ACÓRDÃO QUE REPELE INDENIZAÇÃO
PELA DEMORA DO MUNICÍPIO N PELA DEMORA DO MUNICÍPIO NA CONCESSÃO DE
LICENCA PARA CONSTRUIR SE A LEI LOCAL CONSIDERA OUTORGADA A
PERMISSAO SE O PEDIDO NÃO FOR DESPACHADO EM 30 DIAS. NÃO HÁ
RESPONSABILIDADE CIVIL DA PREFEITURA SE O PROPRIETARIO PERMANECEU
INATIVO DEPOIS DESSE PRAZO.